Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ATIVIDADE REMUNERADA AUTÔNOMA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade da prole e à possibilidade do provedor, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
3. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
4. Ausente comprovação da incapacidade financeira do genitor, tendo em vista que o exercício de atividade remunerada autônoma não exime o alimentante da sua obrigação de prestar alimentos em patamar suficiente para a subsistência digna do filho, afigura-se escorreita a pensão alimentícia fixada na origem equivalente a 20% (vinte por cento) de um salário mínimo.
5. Recurso não provido.